Tribunal: TJSP
Processo: 1036106-58.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.C. Anulação de atos jurídicos. Desconstituição de penhora realizada sobre imóvel descrito na inicial, determinada pela justiça do trabalho. Impossibilidade. Existência de oposição de embargos de terceiro distribuídos por dependência à reclamação trabalhista, que foi julgada improcedente. Ocorrência de coisa julgada. Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.C. Anulação de atos jurídicos. Desconstituição de penhora realizada sobre imóvel descrito na inicial, determinada pela justiça do trabalho. Impossibilidade. Existência de oposição de embargos de terceiro distribuídos por dependência à reclamação trabalhista, que foi julgada improcedente. Ocorrência de coisa julgada. Impossibilidade de desconstituir penhora realizada por outro juízo.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036106-58.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é parte recorrente JPM
Empreendimentos e Participações S/A, é a parte recorrida Laura da Graça Pereira Dias,
José Cícero Mendes, Fernando Jorge Dias Espólio.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036106-58.2017.8.26.0224 - Voto no: 4681*rl 2/7
Voto no: 4681
Apelação no: 1036106-58.2017.8.26.0224
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarulhos
Foro de origem: Foro de Guarulhos
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Recorrente: JPM Empreendimentos e Participações S/A
Recorrido(a): Laura da Graça Pereira Dias, José Cícero Mendes, Fernando Jorge
Dias Espólio
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.C. Anulação de atos jurídicos. Desconstituição de
penhora realizada sobre imóvel descrito na inicial, determinada
pela justiça do trabalho. Impossibilidade. Existência de
oposição de embargos de terceiro distribuídos por dependência
à reclamação trabalhista, que foi julgada improcedente.
Ocorrência de coisa julgada. Impossibilidade de desconstituir
penhora realizada por outro juízo.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
660/662, que julgou extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, incisos
IV e V do CPC, o pedido formulado pela parte então autora, consistente em síntese na
declaração do imóvel aludido na inicial como de propriedade da autora, na declaração
de nulidade dos atos tendentes a restringir, alienar ou qualquer outro em
desconformidade com a alegada propriedade.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036106-58.2017.8.26.0224 - Voto no: 4681*rl 3/7
"Pelo exposto, JULGO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO
a
presente
ação
movida
por
J.P.M.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Contra
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO E MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO
GUARULHENSE,
ESPÓLIO
DE
FERNANDO JORGE DIAS, rep. por Laura da Graça Pereira
Dias, LAURA DA GRAÇA PEREIRA DIAS e JOSÉ CÍCERO
MENDES, com fulcro no artigo 485, incisos IV e V do Código
de Processo Civil. Custas pela requerente. P. R. I.
Oportunamente, arquivem-se."
Embargos de declaração opostos pela parte autora (fls. 666/667).
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 669).
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
suspensão dos atos tendentes a restringir, alienar ou qualquer outro ato que viole o
direito de propriedade da recorrente referente ao imóvel aludido na inicial; ii)
possibilidade de análise da matéria objeto da demanda, em razão da ausência de coisa
julgada material; iii) declaração do direito de propriedade da recorrente referente ao
imóvel.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 687).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036106-58.2017.8.26.0224 - Voto no: 4681*rl 4/7
Sem contrarrazões (fls. 690).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036106-58.2017.8.26.0224 - Voto no: 4681*rl 5/7
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ocorrência de coisa julgada:
"Pretende a requerente, em resumo, a desconstituição da
penhora realizada sobre o imóvel descrito na inicial, constrição
essa determinada pela Justiça do Trabalho, sob a alegação de
que na realidade é a real proprietária do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036106-58.2017.8.26.0224 - Voto no: 4681*rl 6/7
Afirma que após a penhora do imóvel, opôs embargos de
terceiro, distribuídos por dependência à Reclamação Trabalhista
na qual a mesma foi efetivada, entretanto, o pedido foi julgado
improcedente.
Após, houve a propositura de ação rescisória, com a mesma
finalidade, qual seja, de desconstituição da penhora e declaração
de propriedade, porém foi extinta em razão da ocorrência de
coisa julgada.
Dos fatos expostos e, ainda, da documentação carreada à inicial,
é evidente a existência de coisa julgada na hipótese, uma vez
que outra demanda foi proposta pela parte autora, tratando dos
mesmos fatos aqui deduzidos.
Os Embargos de Terceiro opostos já foram devidamente
sentenciados, o que determinou o perdimento pela requerente do
imóvel.
Cumpre ressaltar que a coisa julgada é uma qualidade dos
efeitos daquela sentença proferida, o que pressupõe a sua
imutabilidade e indiscutibilidade, tornando prejudicados os
presentes pedidos declaratórios e anulatórios formulados, ante
os efeitos do instituto em comento."
No mais, quanto à impossibilidade de desconstituir a penhora, segue
trecho da r. sentença:
"Ademais, este juízo é incompetente para desconstituir a
penhora em questão. Tal medida cabe somente àquele que a
constituiu."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036106-58.2017.8.26.0224 - Voto no: 4681*rl 7/7
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)